Tribunal: TJDFT
Processo: 0752759-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO À SAÚDE. EXAME DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA (WES). SÍNDROME DE TURNER. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CLÍNICA E DE INÉRCIA ESTATAL. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO CNJ No 146/2023. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida, nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de sequestro imediato de verbas públicas para custear exame de Sequenciamento Completo do Exoma (WES) indicado à criança, portadora de Síndrome de Turner, determinando a intimação do Distrito Federal e da Secretaria de Saúde para indicação de fornecedores, com observância de critérios objetivos de definição de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se é cabível o sequestro imediato de verbas públicas, no cumprimento de sentença que assegura a realização de exame médico, quando ausente urgência clínica qualificada e não demonstrada inércia ou descumprimento injustificado pelo ente estatal, à luz da Recomendação CNJ no 146/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sequestro de verbas públicas constitui medida executiva excepcional, que exige demonstração de inércia, recalcitrância ou descumprimento injustificado do ente estatal, bem como, em regra, risco concreto e atual à vida ou à integridade do beneficiário.
4. A controvérsia não envolve a negativa do direito material à saúde, já reconhecido no título judicial, mas a forma de cumprimento da obrigação, especialmente quanto ao dispêndio de recursos públicos.
5. A decisão agravada não paralisou o cumprimento da sentença, mas instituiu fluxo procedimental escalonado, com intimação urgente do ente público para indicação de fornecedores e fixação de critérios objetivos de apuração do valor do procedimento, preservando a possibilidade de futura adoção de medidas mais gravosas.
6. A Recomendação CNJ no 146/2023 estabelece diretrizes para o cumprimento adequado de decisões judiciais em saúde pública, orientando a observância de critérios objetivos de ressarcimento e limitação de valores quando houver custeio na rede privada.
7. O parecer técnico do NATJUS reconhece a utilidade do exame para melhor definição terapêutica, mas afasta situação de urgência ou emergência, consignando inexistir risco iminente à vida ou à integridade da paciente em caso de atraso razoável.
8. A decisão recorrida revela prudência e proporcionalidade ao reservar o sequestro para momento posterior, caso demonstrado eventual descumprimento injustificado após as diligências determinadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O sequestro de verbas públicas em demandas de saúde constitui medida excepcional e depende da demonstração de inércia ou descumprimento injustificado do ente estatal, especialmente quando inexistente urgência clínica qualificada. 2. A Recomendação CNJ no 146/2023 impõe a observância de critérios objetivos de limitação e racionalidade no dispêndio de recursos públicos para cumprimento de decisões judiciais em saúde. 3. A ausência de risco concreto e atual à vida ou à integridade do paciente autoriza a adoção de fluxo procedimental escalonado antes da constrição de verbas públicas.”